Tribunal: CARF
Processo: 11080.014313/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.014313/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.727 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
CLAUDIOMAR COSTA DE ÁVILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte
pagadora, deve ser mantido o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 04/07, foi reduzida a restituição pleiteada
no valor de R$ 9.324,88 para R$ 6.277,15, em face de irregularidades constatadas pela
fiscalização na declaração de ajuste anual do contribuinte acima qualificado, exercício
2006, ano-calendário 2005.
A fiscalização informa às fls. 05 que constatou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista no montante de R$ 13.561,40.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 03 alegando que a
advogada Ana Maria Porciúncula Saraiva negou a entrega do recibo de honorários
advocatícios no valor de R$ 13.561,40, tendo inclusive, registrado ocorrência policial
conforme boletim 13641/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.014313/2008-84
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014313/2008-84

É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 13.561,40, onde o contribuinte alega
tratar-se, na verdade, das despesas de honorários advocatícios.
De fato, admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
valor das despesas com ação judicial, inclusive com advogados comprovadamente feitas pelo
contribuinte, na forma do disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Contudo, não há nos autos documentos que comprovem o pagamento dos
advogados, no valor de R$ 13.561,40, em relação aos rendimentos omitidos da ação trabalhista
em questão.
Esclareça-se que uma guia de depósito (e-fl. 40), no valor de R$ 15.706,26, em
nome do Recorrente, em nada esclarece o pagamento alegado pelo Recorrente ao advogado
responsável pela ação trabalhista.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.727 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.014313/2008-84

Fl. 51
DF CARF MF
Original